Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. DATA DO ARBITRAMENTO. MOMENTO EM QUE A OBRIGAÇÃO É FIXADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. A correção monetária e os juros de mora dos honorários advocatícios fixados sob o valor da condenação devem incidir a partir da data da fixação, momento em que a parte tem ciência da obrigação e o julgador leva em consideração a expressão atual de valor da moeda.
3. Apelação parcialmente provida.